Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-67.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001382-67.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAYKE FERREIRA MACHADO - CPF: 051.751.371-40 (APELANTE), DANIEL DE ASSUNCAO LOPES - CPF: 027.600.271-71 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES - CPF: 389.088.638-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LEITE DOS REIS COSTA CARGNELUTTI - CPF: 023.645.431-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), MARIA CELIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.974.981-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas. Insuficiência de provas para a condenação.
Recursos desprovidos. Determinação de retorno dos autos para análise do ministério público sobre o acordo de não persecução penal

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que condenou os apelantes por tráfico privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito e tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

O primeiro apelante pede a absolvição.

O segundo apelante visa absolvição.
Subsidiariamente,
desclassificado o tráfico para posse de drogas.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência de provas para a condenação; 2)
drogas para uso pessoal.

III. Razões de decidir

1. A quantidade e diversidade de entorpecentes [10,61g de pasta-base de cocaína e 399,26g de maconha], a apreensão de dinheiro em espécie, bem como as circunstâncias fáticas [informação prévia sobre comercialização de drogas praticadas por
“uber do tráfico”
], permitem aferir a destinação mercantil das drogas (STF, RE no 635.659).

2.
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

3.
“Reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1o do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, [...] se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1o grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(TJMT, AP no 1002959-34.2022.8.11.0046)

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos, com suspensão do trânsito em julgado para oportunizar ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP em relação ao primeiro apelante.

Teses de julgamento
:

1. Os depoimentos coerentes dos policiais militares, corroborados pelos demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A condição de usuário não afasta a responsabilização por tráfico de drogas.

3. Reconhecido o tráfico privilegiado com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se possível a análise de Acordo de Não Persecução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2o e § 3o, 59, 61, I, e 107; CPP, arts. 28-A, 577 e 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 40, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
,
RE no 635.659
;
STF, HC 194.677/SP – relator Min. Gilmar Mendes – 11.5.2021;

STJ, HC 822.947/GO – relator Min. Ribeiro Dantas – 30.6.2023
;
STJ, HC 822.947/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas, 27.6.2023
;
TJMT, Enunciado Criminal 7
; TJMT,
AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021
;
TJMT, Enunciado Criminal
3;
TJMT,
AP 1002959-34.2022.8.11.0046 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024
;
TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal
,
10.9.2020
;
TJMG, AP 0008407-32.2023.8.13.0040 – Relator Des. Franklin Higino Caldeira Filho – 27.8.2024 – p. 29.8.2024
;
TJDFT, RSE no 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013
;

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001382-67.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): MAYKE FERREIRA MACHADO

DANIEL DE ASSUNÇÃO LOPES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MAYKE FERREIRA MACHADO e DANIEL DE ASSUNÇÃO LOPES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1001382-67.2021.8.11.0042), que os condenou por tráfico privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução e tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 302059477).

O primeiro apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 302059503).

O segundo apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
seria apenas usuário de drogas.

Requer o provimento para que seja absolvido.
Subsidiariamente,
desclassificado o tráfico para posse de drogas.

Prequestiona
“todas as teses e dispositivos legais invocados”
(ID 324570867).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 338835380).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso manejado por Mayke Ferreira Machado: Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Palavras dos agentes de segurança que, além de gozarem de fé pública, foram corroboradas pelos demais elementos de prova amealhados nos autos. Parecer pelo desprovimento do recurso.

Recurso manejado por Daniel de Assunção Lopes: Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Palavras dos agentes de segurança que, além de gozarem de fé pública, foram corroboradas pelos demais elementos de prova amealhados nos autos. Pretendida a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006. Impossibilidade. Substâncias entorpecentes foram encontradas na casa do apelante com evidências de tráfico. Sentenciado que é reincidente específico; tudo a indicar que o recorrente se utiliza do comércio malsão como meio de vida. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 347779877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 26 de dezembro de 2020, por volta das 11h10min, na avenida Agrícola Paes de Barros, ao lado do ginásio poliesportivo Aecim Tocantins, próximo ao Batalhão dos Bombeiros, bairro Verdão, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MAYKE FERREIRA MACHADO foi preso em flagrante delito por transportar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, que foram fornecidas e/ou entregues pelo DANIEL DE ASSUNÇÃO LOPES, também preso em flagrante delito, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data, na residência situada na rua Fortaleza, n.° 37, quadra 24, bairro Mapim, na cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado DANIEL DE ASSUNÇÃO LOPES guardava e tinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe da cavalaria recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo, o qual realiza a atividade de “motorista do tráfico” (ou “uber do tráfico”), faria uma entrega, por volta das 11h00min, de cerca de meio quilo de droga em frente ao Batalhão do Corpo de Bombeiros, localizado no bairro Verdão, sendo que o suspeito utilizaria um veículo Nissan Versa, de cor branca. [...]

Ademais, pelos elementos colhidos durante a investigação restou evidenciado que os denunciados Mayke e Daniel traficavam nas imediações de estabelecimento esportivo e local de trabalho coletivo, pois Mayke transportava a droga fornecida por Daniel nas imediações do ginásio poliesportivo Aecim Tocantins e do Batalhão dos Bombeiros, ambos no bairro Verdão; logo, resta configurada a causa de aumento de pena do art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/06.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia MAYKE FERREIRA MACHADO e DANIEL DE ASSUNÇÃO LOPES, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, aplicando ao denunciado DANIEL a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal, [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 302059388)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas, está comprovada pelo laudo pericial n.o 3.14.2020.72006-02, acostado às fls. 12/13-IP, o qual concluiu que as 02 (duas) porções apreendidas com o denunciado Mayke, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo tablete, pesando 389,58 g (trezentos e oitenta e nove gramas e cinquenta e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), enquanto que as porções apreendidas na casa de Daniel, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, com massa de 10,61 g (dez gramas e sessenta e um centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, e 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, pesando 9,68 g (nove gramas e sessenta e oito centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

No que concerne às autorias delitivas, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito: [...]

Por outro lado, no que tange à comprovação das autorias delitivas, destaca-se a relevância dos depoimentos prestados pelos policiais militares Vinícius Ribeiro Coelho Feliz Goes e Victor Leite Reis Costa Cargnelutti. Ambos os agentes, responsáveis pela abordagem e pelas diligências realizadas no momento dos fatos, relataram de forma detalhada, coerente e harmônica as circunstâncias da ocorrência, corroborando os elementos de prova já constantes nos autos

Primeiramente, tem-se o depoimento do policial militar Vinícius Ribeiro Coelho Feliz Goes o qual narrou que que a ocorrência teve início a partir de uma denúncia anônima informando que os acusados realizavam a comercialização de entorpecentes por meio de um sistema de entrega semelhante ao de aplicativos de delivery, como o "Ifood", onde os pedidos eram feitos por WhatsApp e os entorpecentes entregues em locais combinados.

Segundo a testemunha após a abordagem do primeiro suspeito, a saber, acusado Mayke, este informou que atuava como entregador da droga e indicou que o material ilícito encontrado no veículo pertencia a um segundo indivíduo, ora acusado Daniel, residente no município de Várzea Grande, tendo indicado o endereço do mesmo.

A testemunha relatou que com base nas informações prestadas pelo denunciado Mayke, a equipe policial dirigiu-se ao local apontado e localizou o acuado Daniel, com quem também foram encontrados entorpecentes.

Por fim, no que tange aos detalhes da ocorrência que o não se recordou em razão do lapso temporal, o policial destacou que as informações contidas no boletim de ocorrência refletem a veracidade dos fatos.

Somando-se às declarações do policial Vinícius Ribeiro Coelho Feliz Goes, o depoimento do policial Victor Leite Reis Costa Cargnelutti reforça e confirma a prática delitiva atribuída aos acusados, já que o mesmo relatou que, após receberem uma denúncia repassada pelo comandante, foram realizar diligências na região indicada, onde localizaram o veículo mencionado e após busca veicular realizada no mesmo foi encontrado metade de um “tijolo” de maconha.

A testemunha informou que posteriormente, com informações fornecidas pelo denunciado Mayke, a equipe policial dirigiu-se a uma residência em Várzea Grande, onde encontraram mais entorpecentes com o acusado Daniel. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados MAYKE FERREIRA MACHADO, [...] e DANIEL DE ASSUNÇÃO LOPES, [...], nas sansões previstas no 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, aplicando ao denunciado DANIEL a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

1.

Do acusado MAYKE FERREIRA MACHADO:

Primeira fase: [...]

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por isso, mantenho a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica à atividade criminosa.

Posto isto, REDUZO a pena em 2/3 (dois terços), encontrando-se em uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. [...]

Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Procedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal. [...]

2.

Do acusado DANIEL DE ASSUNÇÃO LOPES:

Primeira fase: [...]

Por isso, MANTENHO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu pela prática dos delitos previstos nos artigos 180, do Código Penal e 33, caput da Lei 11.343/06 (executivo de pena no 2548-35.2017.812.0020) de modo que agravo sua pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Terceira Fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, já que registra uma condenação, sendo ela inclusive pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

[...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 302059477)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 316.3.2020.20323 (ID 302059354), Laudo Pericial no 3.14.2020.72006-01 (ID 302059368), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes, policial militar (ID 302059355), Victor Leite Reis Costa Cargnelutti, policial militar (ID 302059357), MAYKE FERREIRA MACHADO, apelante (ID 302059362) e DANIEL DE ASSUNCAO LOPES, apelante (ID 302059359).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes e Victor Leite Reis Costa Cargnelutti, bem como os interrogatórios dos apelantes MAYKE FERREIRA MACHADO e DANIEL DE ASSUNCAO LOPES (Relatório de Mídias - ID 302059463/ID 302059462/ID 302059461).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes e Victor Leite Reis Costa Cargnelutti] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína com massa de 10,61g (dez gramas e sessenta e um centigramas), 3 (três) porções de maconha com massa de 399,26g (trezentos e noventa e nove gramas e vinte e seis centigramas) e R$ 314,45 (trezentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) em espécie, no dia 26.12.2020, em via pública, ao lado do ginásio poliesportivo Aecim Tocantins, próximo ao Batalhão dos Bombeiros, localizada à av. Agrícola Paes de Barros, bairro Verdão, Cuiabá/MT (ID 302059388).

Essas narrativas [dos referidos policiais] são convergentes e revelam que: 1) receberam informação acerca de comércio de entorpecentes por
“motorista do tráfico”
ou
“uber do tráfico”
, o qual utilizava veículo Nissan Versa [cor branca, placa QBW-8F28], próximo ao Batalhão do Corpo de Bombeiros, no bairro Verdão; 2) realizaram o monitoramento do local e visualizaram MAYKE FERREIRA MACHADO [apelante] conduzindo o veículo, realizaram a abordagem e localizaram 2 (duas) porções de maconha, momento que o suspeito afirmou que
“tinha buscado a droga no bairro Mapim, em Várzea Grande”
; 3) em ato contínuo, os policiais militares se deslocaram ao endereço indicado [rua Fortaleza, esquina com a rua Tamandaré, no 37, bairro Mapim, Várzea Grande/MT] e notaram DANIEL DE ASSUNCAO LOPES [apelante] em frente à residência, momento que efetuaram a abordagem pessoal e encontraram a quantia de R$ 314,45 (trezentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos); 4) realizada busca no local, os agentes apreenderam 1 (uma) porção de maconha e 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína (ID 302059355/ID 302059357 e Relatório de Mídias - ID 302059463/ID 302059462/ID 302059461).

A quantidade e diversidade de entorpecentes [10,61g de pasta-base de cocaína e 399,26g de maconha], a apreensão de dinheiro em espécie, bem como as circunstâncias fáticas [informação prévia sobre comercialização de drogas praticadas por
“uber do tráfico”
], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Atente-se que a conduta de guardar drogas, em residência, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.br).

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição
.” (AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Esse entendimento está consolidado no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim sendo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se impertinentes.

Por sua vez, reconhecida a figura penal prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado) pelo Juízo singular, em relação ao apelante MAYKE FERREIRA MACHADO, com pena fixada em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, cabe
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC 822.947/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas, 27.6.2023).

Isso porque, com o enquadramento jurídico [tráfico privilegiado], mostra-se possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STF, HC 194.677/SP – relator Min. Gilmar Mendes – 11.5.2021; STJ, HC 822.947/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.6.2023).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1o do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1o grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP 1002959-34.2022.8.11.0046 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Sob essa ótica, mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP] e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP 0008407-32.2023.8.13.0040 – Relator Des. Franklin Higino Caldeira Filho – 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

Em seu turno, reanalisada a dosimetria do apelante DANIEL DE ASSUNCAO LOPES - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa -, constata-se a agravante da reincidência
[1]
, reconhecida pelo Juízo singular na sentença condenatória, a elidir aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

No tocante ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

Na ausência de interposições de recursos pela PGJ ou Defesa,
SUSPENDE-SE
o trânsito em julgado deste v. acórdão e
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP em relação ao apelante MAYKE FERREIRA MACHADO, cuja eventual recusa deve ser motivadamente justificada, ressalvado o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

[1]

Condenação definitiva por receptação e tráfico de drogas, praticados em 3.5.2016, com trânsito em julgado no dia 25.9.2018 (PJe no 0001522-36.2016.8.12.0020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026